Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714514-50.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENI FREIRE RODRIGUES APELADO: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA APELADO: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA APELANTE: GENI FREIRE RODRIGUES D E S P A C H O Apelações cíveis interpostas por Geni Freire Rodrigues (parte autora) e União Brasília Automóveis Ltda (parte ré) contra sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF. A parte requerida juntou um comprovante de pagamento, mas sem a correspondente guia do preparo recursal, o que impossibilita aferir a sua vinculação ao presente recurso. Assim, intime-se o apelante UNIÃO BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA para comprovar o recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal, inclusive com a apresentação da guia correspondente (Código de Processo Civil, artigo 1007, § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator